Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749100-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO GUEDES PEREIRA APELADO: VISA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, STEVAO GANDH COSTA, CLAUDIA KAROLINE MACEDO COSTA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 58176512. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora